Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 18.584,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, bem como a quantia de R$ 7.000,00, a título de compensação por dano moral. Em seu recurso, alega necessidade de suspensão dos autos em razão da matéria ser afeta ao Tema 1.122, que aguarda julgamento no STJ. Sustenta também a ilegitimidade ativa do autor, tendo em vista que não é o proprietário do automóvel envolvido no sinistro. No mérito, alega que não houve vício no serviço prestado, uma vez que não falhou no seu dever de fiscalização. Alega que não pode ser responsabilizada por todo e qualquer evento que ocorra na rodovia, principalmente tratando-se de evento externo, que não poderia prever ou evitar. Acrescenta que se o acidente aconteceu, foi por culpa de terceiro, razão pela qual não há nexo causal para ser responsabilizado pelos danos do autor. Argumenta, ainda, que se trata de responsabilidade subjetiva sem comprovação de sua negligência. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum fixado para os danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57730657 e ID 57730658). Custas recolhidas (ID 57731159 e ID 57731160). Contrarrazões apresentadas (ID 57731168).
3. Preliminar de Suspensão. Não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que o STJ, ao propor afetação para delimitar controvérsia acerca da responsabilidade ou não das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento (Tema 1.122), somente determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Ilegitimidade Ativa. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. No caso, a legitimidade ativa está caracterizada pelos documentos acostados aos autos, Termo de Responsabilidade e Procuração, Pág. 31/32 do PJE, sem ID cadastrado. Portanto, considerando o termo de responsabilidade e a procuração em nome do réu, deve ser rejeitada a preliminar.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser dirimida sob os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de produtos e serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Neste sentido, é dever da concessionária zelar pela segurança na pista, adotando medidas para prevenir acidentes na via, tais como a retirada de obstáculos e de semoventes.
6. A recorrente, como concessionária de serviço público, responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Além disso, trata-se de responsabilidade objetiva, que independe de demonstração de culpa. Comprovado que o acidente com animal ocorreu na via administrada pela recorrente, cumpre à ré demonstrar o caso fortuito ou a culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros para afastar a sua responsabilidade, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1247140, 07142933820198070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328859, 07247155020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1309250, 07071647820208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso dos autos, os documentos juntados demonstram que o acidente foi decorrente da presença de animal na via (Laudo Pericial de Acidente de Trânsito ID 57730629). Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu de comprovar fato excludente da sua responsabilidade civil, uma vez que não demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, corroborado ao fato de que a presença de semovente caracteriza omissão na fiscalização, impondo o dever de reparar os danos materiais nos termos determinados na sentença.
8. Quanto ao valor da reparação por dano moral, necessita guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Nesse ponto, importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos. Assim, a quantia fixada pelo Juízo de origem mostra-se razoável e proporcional ao caso sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.